Tribunal: TJSP
Processo: 1000721-05.2014.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Creditamento de ICMS referente a energia elétrica utilizada em processos de industrialização realizados em supermercado (Portaria CAT no 01/2007) – Decadência afastada, nos termos do artigo 173, I, do CTN, dada a ausência de fato gerador e de comprovação do recolhimento antecipado do ICMS –Atividades de panificação, açougue, de charcutaria, de laticínios e

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Creditamento de ICMS referente a energia elétrica utilizada em processos de industrialização realizados em supermercado (Portaria CAT no 01/2007) – Decadência afastada, nos termos do artigo 173, I, do CTN, dada a ausência de fato gerador e de comprovação do recolhimento antecipado do ICMS –Atividades de panificação, açougue, de charcutaria, de laticínios e de preparação de frutas, verduras e legumes que não podem ser consideradas atividades industriais para fins tributários, conforme jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de Justiça – Aplicação do artigo 565, I, c, do RICMS quanto ao termo inicial dos juros de mora – Recurso da embargada e reexame necessário providos e recurso da embargante não provido.